Tribunal: TJSP
Processo: 0149384-14.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação civil pública. Prestação de serviços de internet banda larga 3G. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC. Ausência de violação ao contraditório, à ampla defesa, e ao devido processo legal. Veiculação de propaganda enganosa por parte da ré, não correspondente à real qualidade dos serviços prestados aos

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação civil pública. Prestação de serviços de internet banda larga 3G. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC. Ausência de violação ao contraditório, à ampla defesa, e ao devido processo legal. Veiculação de propaganda enganosa por parte da ré, não correspondente à real qualidade dos serviços prestados aos consumidores. Prova produzida nos autos suficientemente esclarecedora nesse sentido. Ressalva quanto à qualidade, velocidade e quantidade de dados de internet que deve ser feita de forma clara para que os consumidores possam ter ciência das condições dos serviços, e avaliar a contratação. Abstenção de cobrança de multa, ou de outra sanção contratual do consumidor, quando o motivo da rescisão for a ineficiência do serviço prestado. Determinação que deve permanecer. Ordem para que a requerida se abstenha de usar nas ofertas e publicidades o termo internet ilimitada. Necessidade de prévia informação aos consumidores sobre as áreas em que o serviço se apresenta falho. Propaganda enganosa que acabou por atingir toda a coletividade de consumidores. Dano moral configurado, de natureza difusa. Indenização fixada em valor que atende ao caráter pedagógico, não comportando majoração ou minoração. Impedimento de comercialização de novos planos de internet banda larga. Pretensão que não merece acolhimento. Desnecessidade de publicação da sentença nos mesmos meios de comunicação utilizados pela requerida para a oferta e publicidade dos produtos. Discussão sobre o dano moral individual causado aos consumidores. Pedido de indenização que se revela descabido. Dano de natureza personalíssima, consistindo numa pretensão individualizada do consumidor. NÃO PROVIMENTO DAS APELAÇÕES.